Tribunal: TJBA
Processo: 0000325-79.2007.8.05.0077
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0000325-79.2007.8.05.0077 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: CÍCERO EDCARLOS FÉLIX DE BARROS DA SILVA DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RICARDO ALCÂNTARA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: THIAGO LISBOA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0000325-79.2007.8.05.0077, tendo CÍCERO EDCARLOS FÉLIX DE BARROS DA SILVA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR